Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739850-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ROBERTO SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ROBERTO SANTOS SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 141452272 - autos de origem): "Indefiro, por ora, o pedido de diligência, pois não foi apresentado nenhum elemento que indique a efetiva localização do veículo no local e as tentativas de apreensão anteriormente realizadas nos endereços indicados pela autora foram infrutíferas. Fica a parte autora intimada a promover andamento ao feito, no prazo de 5 dias, devendo cumprir a decisão ID 139628040, sob pena de extinção (comprovar efetivamente a sua localização por fotografia ou requerer a conversão do feito em execução). Inerte, certifique e intime-se pessoalmente por carta.”. Na origem, a parte autora/agravante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do réu/agravado. Deferida a liminar de busca e apreensão em favor do banco credor, iniciaram-se as tentativas de localização do bem, dado em garantia na alienação fiduciária, e do devedor. Contudo, até o presente momento processual, todas as mencionadas tentativas não obtiveram êxito. Apresentado novo possível endereço do devedor pelo banco autor, este requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Todavia, por meio do pronunciamento judicial agravado, o Juízo a quo concedeu prazo ao requerente para que comprovasse que o veículo objeto da lide se encontrava, de fato, no local indicado. Contra o referido pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não há na Lei de regência regra alguma que condicione a expedição de mandado com a comprovação de que o bem se encontra no local a ser diligenciado. Assim, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial impugnado. Preparo regular (ID n° 41596440). É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra viável. Nesse sentido, não há, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que concede prazo à parte para promover ato processual. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pelo fato de a referida concessão de prazo ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este e. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. (...). (Acórdão 1393698, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Sem conteúdo decisório, inaplicável a Taxatividade Mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988, STJ), por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Afinal, no referido julgamento, o STJ definiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso de apelação. 3. Ocorre que o rol do art. 1.015 se refere, exclusivamente, às decisões interlocutórias, estas com carga decisória, diferentemente dos despachos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1420172, 07041227720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno sendo inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e nem mesmo a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 3. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 4. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise na sede recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384022, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora